Tribunal: TJDFT
Processo: 0712170-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0712170-59.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS E OUTROS PACIENTE: WESTER CARVALHO AMARAL RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Homologo o pedido de desistência formulado pelo impetrante, em petição de ID 25266557, com fundamento no art. 89, XIII, do RITJDFT. Intime-se. Em seguida, arquive-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2021. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR